Tribunal: TJDFT
Processo: 0707594-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0707594-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RLP FRANGO JUNDIAI LTDA EMBARGADO: FRANGO NO POTE LTDA - ME DECISÃO 1. Embargos de declaração com pedido de efeito modificativo opostos por RLP Frango Jundiai Ltda. (ID no 69964388) contra decisão desta Relatoria que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID no 69470623). 2. A embargante sustenta, em suma, que haveria omissão na decisão, pois não foi considerada que a agravada está ativa e administra rede franquiada de sucesso, com faturamento de mais de R$ 100 milhões de reais. Logo, poderia arcar com o adiantamento dos honorários do administrador-depositário nomeado. 3. Destaca que “realizou despacho com o assessor do Sr. Desembargador Diaulas em 18/03/2025 e para sua surpresa teve a notícia de que houve um equívoco quanto a fase processual em que o processo originário se encontrava, pois acreditava-se que se a demanda ainda estivesse em fase de produção de provas, enquanto na realidade já está em fase de execução, já tendo sido iniciada inclusive a fase expropriatória de bens da Agravada.” 4. Pede o acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado e deferir o efeito suspensivo ao recurso para atribuir à agravada o ônus de adiantar o pagamento dos honorários do administrador-depositário. 5. Cumpre decidir. 6. Nos termos do art. 1.024, §2o do CPC, passo à análise das razões apresentadas. 7. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração são obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material nas sentenças, acórdãos e decisões (CPC, art. 1.022). 8. Qualquer das situações acima deve ser claramente apontada pela embargante, a fim de oportunizar ao julgador o saneamento pleno da comprovada deficiência. 9. Antes da oposição destes Embargos de Declaração, a embargante interpôs agravo interno contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o que ensejou a preclusão consumativa quanto à necessidade de correção da omissão que alega ter identificado. 10. A decisão contrária aos interesses da embargante não a torna omissa, tampouco as assertivas postas de maneira unilateral, como se fossem verdades absolutas, podem justificar eventual alteração do que foi decidido. A decisão considerou todo o aspecto fático-jurídico apresentado pela parte em cotejo com o atual estágio do processo de origem. 11. Anoto que artifícios como o usado pelo embargante, fazendo afirmação inverídica do teor de conversa que não teve com minha assessoria, descredibiliza a relação processual com o advogado. Este Relator se manifesta nos autos. E a resposta à impugnação do pleito já foi dada em decisão motivada, não havendo qualquer mudança e não tendo havido qualquer incompreensão sobre a fase processual. A embargante deverá recolher os honorários periciais fixados. Se não recolher, a solução jurídica está prevista em lei. Simples assim! 12. Os itens 12 e 13 da decisão recorrida destacam que o processo está em fase de cumprimento de sentença, o que afasta a alegação de que a assessoria deste Relator teria dito que houve equívoco quanto à fase processual da demanda de origem (ID no 69470623, pág. 2) 12. Quanto à responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais, o Tema Repetitivo no 871 se refere à fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos) e não ao cumprimento de sentença de valor certo, líquido e determinado, como é o caso dos autos. 13. É inviável atribuir à devedora o ônus de adiantar o valor dos honorários periciais, sob pena de inviabilizar a efetividade da diligência, pois bastaria não providenciar o pagamento para que a penhora mensal determinada na origem ficasse prejudicada. [grifado na transcrição] 13. Da simples leitura das razões, evidencia-se, com facilidade, que os argumentos expostos pela embargante demonstram nítido interesse de rediscutir as questões enfrentadas e superadas na decisão que indeferiu o efeito suspensivo ao recurso, o que não é possível por meio dos Embargos de Declaração. 14. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir a matéria já apreciada, segundo a pretensão e os interesses próprios da embargante. Precedente do STJ: REsp 1410839/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 22/05/2014. 15. Ausente comprovação de omissão, erro material, obscuridade ou contradição, não há qualquer reparo a ser feito no entendimento firmado na decisão. 16. O despacho de ID no 69753993 que manteve a decisão por seus próprios fundamentos e intimou a agravada para contrarrazões não possui conteúdo decisório, pois apenas se refere ao estágio em que o recurso se encontra, diante da necessidade de observar o contraditório e a ampla defesa. Portanto, não se expõe a qualquer tipo de impugnação recursal, nos termos do art. 1.001 do CPC 17. A preclusão consumativa advinda com a interposição do agravo interno; a falta de demonstração do cabimento dos embargos de declaração e o fato de o despacho de ID no 69753993 se tratar de ato judicial irrecorrível, inviabilizam o conhecimento do recurso. DISPOSITIVO 18. Não conheço os embargos de declaração diante da sua manifesta inadmissibilidade (CPC, art. 932, III c/c art. 1.022). 19. Precluída esta decisão, aguarde-se a apresentação das contrarrazões ao agravo interno (ID no 69753993). 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se resultar valor que não cumpra sua finalidade preventiva e punitiva, será aplicada em salários-mínimos e não estará coberta pela gratuidade de justiça eventualmente concedida. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 20 de março de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO